Tribunal: TJMT
Processo: 1045149-50.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045149-50.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aposentadoria/Retorno aoTrabalho]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), EDEVAL CAMARGO DE MIRANDA - CPF: 415.716.061-49 (RECORRIDO), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU, ATRIBUINDO EFEITO MODIFICATIVO AO RECURSO. Ministério Público: A Dra. Márcia Borges S.C.Furlan, promotora de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

No Recurso:

1045149-50.2022.8.11.0001

Embargante(s):
EDEVAL CAMARGO DE MIRANDA

Embargado(s):
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV E ESTADO DE MATO GROSSO

Relator:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO EVIDENCIADAS – POLICIAL MILITAR TRANSFERIDO PARA A INATIVIDADE – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA DE 14% - LEGALIDADE – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 202/04 – DESCONTO

PREVIDENCIÁRIO

SOBRE A

TOTALIDADE

DOS

PROVENTOS – INADMISSIBILIDADE – DIREITO À RESTITUIÇÃO DO IMPORTE DESCONTADO INDEVIDAMENTE A PARTIR DE JUNHO/2020 – RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA CONSTA FATOS, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO DIFERENTES DOS DISCUTIDOS NOS AUTOS – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – SENTENÇA ANULADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Cuiabá (MT), 20 de fevereiro de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se na origem de ação declaratória c/c restituição do indébito proposta por Edeval Camargo de Miranda em desfavor de Mato Grosso Previdência – MTPREV e Estado de Mato Grosso, em que sustenta ser policial militar inativo, na reserva remunerada, e que a partir de junho de 2020 passou a sofrer com a incidência de descontos a título de contribuição previdenciária nos proventos de sua aposentadoria.

Na ocasião, o autor pugnou pela declaração de ilegalidade dos descontos sobre a totalidade dos seus proventos, bem como para determinar a devolução dos valores descontados indevidamente, sendo que a sentença julgou parcialmente procedente a ação apenas para condenar o
“MTPREV a restituir,
observando a alíquota de 11%, o valor da diferença entre o desconto comprovadamente realizado,
de junho de 2020 até 10.08.2021, sem observar o limite da dobra previdenciária
.”

Os
embargos declaratórios foram opostos pelo reclamante
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado (acórdão de id. 191133166), que, por unanimidade,
deu provimento ao recurso inominado
interposto pela autarquia previdenciária, para
reformar a sentença e julgar improcedente o pedido autoral.

Sustenta o embargante a ocorrência de contradição/omissão no acórdão embargado quanto à fundamentação acerca da legalidade da aplicação da alíquota de 14%, uma vez que
,
em sua exordial, não traz qualquer questionamento sobre a alíquota aplicada pelo Embargado, mas tão somente sobre a forma de cálculo, a qual pretende que seja sobre o que ultrapassar o teto da previdência social.

Por esse motivo, requer seja sanada a omissão constante no voto e reformado o acórdão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Na esteira da jurisprudência do C. STJ, cabem embargos de declaração para os fins ordinários de sanar obscuridade, contradição,
omissão
ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei no 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e, em caráter excepcional, para adequar o julgamento à orientação firmada no julgamento de recursos repetitivos ou superação de premissa equivocada

(STJ - EDcl no REsp: 1693678 RS 2017/0179562-6, Segunda Turma, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Julgamento: 13/03/2018, DJe 13/11/2018).

No caso em tela,
constata-se que de fato houve omissão
, uma vez que o voto
não indicou expressamente o valor de incidência da alíquota previdenciária
, tendo apenas fundamentado acerca da legalidade da alíquota de 14%, a qual, contudo, não fora atacada nos argumentos iniciais, sendo na verdade questionada a incidência da contribuição
sobre a totalidade da remuneração.

Ademais, ao analisar a fundamentação constante no voto do acórdão, verifica-se que se menciona o seguinte:

“Os Textos Normativos acima destacados sugerem, a principio, que
a alíquota da contribuição previdenciária dos Policiais Militares estaduais
devem seguir os limites estabelecidos pelo art. 24-C do Decreto-Federal n.o 667/69 e do art. 24 da Lei Federal n.o 13.954/19
, tudo por força do disposto no aludido parágrafo 7.o da Lei Complementar estadual n.o 202/04.

Ocorre que em recentes decisões proferidas, ainda que monocraticamente, em sede de Ações Cíveis Originárias (ACO’s),
o Supremo Tribunal Federal sinaliza pela antijuricidade do disposto no art. 24-C do Decreto-Federal n.o 667/69, cuja redação foi dada pela Lei Federal n.o 13.954/19
, por haver fortes sinais de extrapolação do limite regulamentar da União em relação ao regime de alíquotas previdenciárias de cada estado.

(...)

Trazendo os apontamentos legislativos e judiciais acima expostos ao caso aqui tratado, aparenta que a incidência da alíquota de 14% sobre a remuneração do Policial Militar em atividade, no Estado de Mato Grosso,
tem respaldo legal trazido pela interpretação sistemática dos parágrafos 7.o e 8.o, ambos do art. 2.o, da Lei Complementar Estadual n.o 202/04
,
emprestando-se assim, fraqueza na arguição de relevância ao direito defendido pelo recorrido.”
(grifei)

Assim, da leitura dos excertos acima citados, para além da omissão alhures mencionada, observa-se que a fundamentação não possui coerência entre si, sendo, portanto,
contraditória
.

Fala-se no acórdão em uma antijuricidade apontada pelo STF do disposto no art. 24-C do Decreto-Federal n.o 667/69, cuja redação foi dada pela Lei Federal n.o 13.954/19. Vejamos sua literalidade:

Art. 24-C. Incide contribuição
sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos
, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares.

(Incluído pela Lei no 13.954, de 2019)

(grifei)

Ocorre que o acórdão embargado, ao mesmo tempo em que indica que o STF sinalizou a antijuricidade do referido artigo, fundamenta-se no parágrafo 7o da

Lei Complementar Estadual n.o 202/2004, o qual prevê justamente a sua observância:

§ 7o A contribuição dos militares ativos, inativos, da reserva remunerada e de seus
pensionistas observará o disposto no art. 24-C do Decreto-Lei Federal no 667, de 2 de julho de 1969, e do art. 24 da Lei Federal no 13.954
, de 16 de dezembro de 2019. (Redação acrescida pela Lei Complementar no
654
/2020) (Revogado pela Lei Complementar no
712
/2022)

§ 8o A perda da eficácia ou vigência dos dispositivos mencionados no § 7o ensejará a observância das regras contidas no § 5o e nos incisos I e II do caput deste artigo aos seus militares ativos, reserva remunerada ou reforma e pensão. (Redação acrescida pela Lei Complementar no
654
/2020) (Revogado pela Lei Complementar no
712
/2022)

Ocorre que, como se vê, o parágrafo
7o da lei estadual aplicável ao caso, o qual
previa sobre a observância do artigo de lei federal que falava da incidência da contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares, foi revogado pela Lei Complementar no 712/2022 do Estado de Mato Grosso, nos seguintes termos:

Art. 2o
Ficam revogados os §§ 7o e 8o do art. 2o da Lei Complementar no
202
, de 28 de dezembro de 2004.

Diante do exposto, conclui-se que o acórdão embargado se utilizou de artigos de lei revogados, sendo que, ainda que estivessem vigentes, não seria coerente a sua utilização na fundamentação, pois estaria indo de encontro a, ou seja, contrariamente à argumentação acerca da antijuricidade do artigo do decreto federal. Faz-se mister esquematizar tal situação, a fim de aclarar o voto embargado:

ART. 24-C DO DECRETO-FEDERAL N.o 667/69, CUJA REDAÇÃO FOI DADA PELA LEI FEDERAL N.o 13.954/19

(Prevê a incidência da
contribuição previdenciária sobre a totalidade da remuneração dos militares)

ACO no 3396 DO STF

(sinalizou pela antijuricidade do disposto no art. 24-C do Decreto-Federal n.o 667/69, cuja redação foi dada pela Lei Federal n.o 13.954/19, por haver fortes sinais de extrapolação do limite regulamentar da União em relação ao regime de alíquotas previdenciárias de cada estado)

Aplicabilidade no âmbito do Estado de Mato Grosso em razão do

Incoerência entre fundamento sobre a antijuridicidade do art. 24-C e fundamento sobre a aplicação do
§ 7o da LC
N.o 202/2004, que prevê a sua observância

Além disso não levou em consideração a revogação do parágrafo

§ 7o DA
LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.o 202/2004
, CUJA REDAÇÃO FOI ACRESCIDA PELA LEI COMPLEMENTAR No
654
/2020

(Prevê a observância do disposto no art. 24-C da lei federal)

REVOGADO PELA LC N.o 712/2022

Pois bem, nesse sentido, incontroversa a legalidade da alíquota de 14% aplicável,
resta definir a forma de cálculo, isto é,

sobre qual valor deve incidir a contribuição previdenciária do autor,
ora embargante, em razão da omissão e contradição apontadas no que tange a tal questão.

Dessa forma, assiste razão ao reclamante inativo da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, ora embargante, no concernente à impossibilidade de a referida alíquota previdenciária de 14% incidir sobre a totalidade de seus proventos e pensões, pois, de acordo com o art. 40, § 18, da Constituição Federal:

“
Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias
e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo
que
superem o limite máximo

estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social
de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos”.
(grifei)

Na mesma linha, o art. 2o, II, da Lei Complementar estadual no 202/2004, com a redação dada pela Lei Complementar estadual no 654/2020, assim estabelece:

“Art. 2o As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1o do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional no 41/03) e o art. 4o da Emenda Constitucional no 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais:

(...)

II -
14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão

que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social
de que trata o art. 201 da Constituição Federal”.
(grifei)

É nesse sentido o seguinte julgado desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POLICIAL MILITAR.
SERVIDOR PÚBLICO INATIVO.
DESCONTO PREVIDENCIÁRIO SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS. INADMISSIBILIDADE.
DIREITO À RESTITUIÇÃO DO IMPORTE DESCONTADO INDEVIDAMENTE A PARTIR DE JUNHO/2020. ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA DE 14% (QUATORZE POR CENTO).
COMPETÊNCIA DO ESTADO PARA DEFINIR AS ALÍQUOTAS PREVIDENCIÁRIAS DE SEUS SERVIDORES. ARTIGO 149, §1o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ENTENDIMENTO EXARADO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA ACO No 3396/STF. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Nos termos da decisão proferida pelo C. Supremo Tribunal Federal nos autos da Ação Cível Originária (ACO) no 3396, o valor da contribuição previdenciária dos militares estaduais deve ser definido por legislação estadual, não havendo se falar em usurpação de competência federal.

(...)

3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste voto.

4- Condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC. 5- Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

(N.U 1008564-62.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL,
WALTER PEREIRA DE SOUZA
, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)

Logo, considerando o teto máximo do Regime Geral de Previdência Social de 2020 (R$ 6.101,06), 2021 (R$ 6.433.57), 2022 (R$ 7.087.22) e 2023 (R$ 7.507,49), o desconto da contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria do reclamante
deve incidir somente sobre o valor que exceder esse limite.

Em sendo a tributação errônea dos proventos da aposentadoria da parte autora, em desrespeito ao art. 40, § 18, da Constituição Federal,
faz jus o reclamante à restituição dos valores indevidamente descontados pelo não cumprimento do disposto no artigo 2o, inciso II, LC n o 202/2004.

Por fim, percebe-se que a sentença recorrida pelo MTPREV fundamentou seu julgamento com base em dispositivos legais que versam sobre a contribuição previdenciária de
beneficiário
portador de doença incapacitante
,
o que não é o caso do reclamante
, visto que em nenhum momento alega ou comprova tal fato! Vejamos o dispositivo da decisão monocrática constante no id.

169294448:

“Entretanto, deverão ser restituídos os valores indevidamente descontados, antes da edição da LC Estadual 700/2021, em 10.08.2021, tendo em vista a vigência, até então, do artigo 2o, inciso IV, da LC 202/2004, que estabelecia a alíquota de 11%
para os portadores de doença incapacitante
, aplicável ao presente caso.

Ante o exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos apenas para condenar o requerido MTPREV a restituir, observando a alíquota de 11%, o valor da diferença entre o desconto comprovadamente realizado, de junho de 2020 até 10.08.2021, sem observar o limite da dobra previdenciária, observado o teto do juizado especial da fazenda pública, acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data dos descontos, e a partir de 1o/12/2021 o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção), respeitando o teto do juizado especial, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Ao decidir questão estranha aos limites propostos na petição inicial, a sentença contraria o disposto nos artigos 141 e 492, do Código de Processo Civil, que estabelecem o seguinte:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Nessas condições, a sentença padece de nulidade absoluta, impondo-se a sua desconstituição, nos limites do princípio da congruência, atentando-se às normas previdenciárias aplicáveis ao autor, uma vez que o dispositivo não condiz com o direito aplicável ao caso.

Por tais razões, preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço e ACOLHO
os presentes embargos declaratórios, e, atribuindo efeito modificativo,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo MTPREV.

Por sua vez, ante a impossibilidade de manutenção da sentença de primeiro grau, estando a causa em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 1.013, § 3o, III, do Código de Processo Civil, e de acordo com a fundamentação acima delineada,
reformo a sentença
, cujo dispositivo passa a conter a seguinte redação:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para condenar o reclamado a
restituir o valor da diferença entre o desconto comprovadamente realizado e o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social efetuados

a partir de 01/06/2020
, e, as demais parcelas que vierem a ser descontadas indevidamente, a teor do art. 2o, II, da Lei Complementar no 202/2004, com atualização pelo IPCA-E, a partir da data em que deveria ter sido pago, e juros de mora pela caderneta de poupança, pelo art. 1o F da Lei no 9494/97, desde a citação válida.

A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021,
respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, extinguindo
o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Para fins de apuração do valor, deve a parte autora trazer o demonstrativo do cálculo nos exatos termos da sentença
.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009.”

Deixo de condenar o recorrente em custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024